Tribunal: TJSP
Processo: 1502808-08.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Apelação – Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 – Recursos defensivos.

Tráfico de drogas - Autoria bem amparada no conjunto probatório -Policiais firmes ao ratificar os termos da denúncia - Idoneidade da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé - Apreensão de expressiva quantidade de droga, em cumprimento de mandado de busca domiciliar – - Condenações bem

Ementa:
Apelação – Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 – Recursos defensivos.

Tráfico de drogas - Autoria bem amparada no conjunto probatório -Policiais firmes ao ratificar os termos da denúncia - Idoneidade da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé - Apreensão de expressiva quantidade de droga, em cumprimento de mandado de busca domiciliar – - Condenações bem decretadas. Associação para o tráfico de drogas – Vínculo associativo estável extraído das circunstâncias apuradas – Condenações mantidas.

Reprimendas. Aumentos operados na primeira fase de ambos os delitos justificados diante da quantidade, diversidade e natureza nociva das drogas (crack e cocaína) – Ausências de agravantes ou atenuantes - Redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 - Incompatibilidade com a condenação por associação para o tráfico de drogas e dedicação a atividades ilícitas. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III afastada.

Regime fechado mantido para ambos os réus, diante do montante final da pena e circunstâncias judiciais negativas. – Substituição penal inviável.

Apelos parcialmente providos.